Tribunal: CARF
Processo: 11040.000290/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000290/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.184 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
ABRÃO DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício:2009
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.
NOTA
FISCAL
CANCELADA.
OBRIGATORIEDADE
DA
ESCRITURAÇÃO
A nota fiscal mesmo que cancelada deve ser escriturada e constar nos registros
contábeis do contribuinte para que seja revestida de legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara
Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira
(Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000290/2010-11
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.184 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000290/2010-11

Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 42 a 45) manejada pela pessoa
jurídica acima identificada (doravante denominada Manifestante) contrariamente ao
Despacho Decisório no 353 - DRF/PEL (fls. 33 a 38) que não homologou as
compensações apresentadas em formulário e juntadas aos autos às fls. 3 e 4, 28 e 29.
Preliminarmente, a Autoridade Tributária destacou a dificuldade em entender o
fundamento do direito creditório, posto a ausência da descrição da situação fática, e
elaborou a própria versão dos fatos a partir dos documentos carreados aos autos.
Entendeu que:
a Manifestante protocolizou o presente processo para obter a compensação de valor
referente à Cofins depositado judicialmente e convertido em renda da União, porém
oriundo de nota fiscal cancelada.
Com base na legislação correlata (Lei no 9.703/1998 e Ato Declaratório Normativo no 3,
de 14/11/1996), a Fiscalização chegou à conclusão de que “os depósitos judiciais devem
ser tratados pela autoridade judicial, não possuindo a autoridade administrativa
competência para imiscuir-se nesta seara”. Sequer a transformação do depósito em
pagamento definitivo detém o condão de modificar esse entendimento. Salientou,
também, a dificuldade operacional em devolver os valores advindos de depósitos
judiciais ou extrajudiciais, conforme a Nota Conjunta RFB Codac/Corec no 3, de
02/05/2011.
Ciente do Despacho Decisório em 05/07/2011 (Aviso de Recebimento, fl. 41), a
Manifestante sintetiza a situação fática em torno da lide. Por meio do writ, ela desejava
isentar-se da Cofins com fulcro na Súmula 276/STJ, tendo efetuado os depósitos
judiciais a que se refere o art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Destaca que, em
Junho/2008, efetuou, erroneamente, o depósito correspondente à contribuição calculada
sobre nota fiscal cancelada, e que este numerário integrou indevidamente a composição
dos valores convertidos em renda da União, após o trânsito em julgado desfavorável a
sua pretensão.
Em seguida, a Manifestante apresenta os documentos comprobatórios trazidos aos autos
e as premissas incontroversas sobre que se funda seu pedido de compensação, antes de
chegar ao ponto nuclear da questão de que a decisão da Autoridade Fiscal contraria o
entendimento jurisprudencial da Receita Federal do Brasil, sendo, sim, cabível a
apreciação de compensação de valores depositados judicialmente a maior.
Outrossim, aduz que o § 3o do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de
30/12/2008, não arrola o crédito decorrente de depósito judicial como espécie que não
pode ser objeto de compensação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Fortaleza (CE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (fls 157) e a decisão foi assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2009
DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. RESTITUIÇÃO. PARCELA
NÃO COBERTA PELO OBJETO DA AÇÃO JUDICIAL.
É passível de restituição a parcela do depósito judicial convertido em renda da União
que não integra o objeto da correspondente ação judicial e, portanto, não atingida pelos
efeitos da coisa julgada, considerada indevida posteriormente ao depósito.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada
caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Ausentes os atributos de certeza e de liquidez do pagamento indevido ou a maior, não
há como homologar a compensação.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.184 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000290/2010-11

Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 175/178)
requerendo o reconhecimento do crédito, sem acrescentar novas provas.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
eis porque tomo conhecimento.
A questão proposta inicialmente pela Recorrente diz respeito a pedido de
compensação manual, com base em crédito, no valor de R$ 30.023,90, referente a “Cofins-
Depósito Judicial”, realizado em 20 de junho de 2008, que alega ter sido efetuado em valor
superior ao devido. Os débitos são relativos a “Cofins – Não cumulativa”, referentes ao período
de apuração de fevereiro, março e abril de 2010.
Inicialmente a negativa da homologação se deu porque a Receita Federal entendeu
que não tinha competência para interferir em valores objeto de depósito judicial concluindo o
despacho decisório da seguinte forma:
Considerando que a Receita Federal do Brasil não possui competência para interferir em
valores que tenham sido objeto de depósito judicial, proponho a não homologação das
compensações, com o prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente
compensados, ressalvando que a cobrança deverá ser suspensa caso o contribuinte
apresente manifestação de inconformidade contra a não homologação das
compensações, conforme faculta o anteriormente transcrito artigo 66 da IN RFB n°
900/2008.
A questão da competência foi superada pelo julgador de piso que ao apreciar a
Manifesta do Inconformidade concluiu que:
Dessa forma, entendo que a Manifestante teria o direito de requerer a compensação com
débitos próprios do depósito judicial supostamente indevido, mesmo porque já está
convertido em renda da União (pagamento definitivo), mostrando-se ser impraticável a
devolução de que trata o art. 1o, § 3o, I, da Lei no 9.703/1998.
No mais, oportuno destacar que o depósito judicial convertido em renda da União não é
defeso de ser objeto de pedido de compensação, conforme a lista exemplificativa
arrolada no art. 34, § 3o da IN RFB no 900/2008 (à época em vigor).
Contudo, no mérito negou provimento ao recurso voluntário porque entendeu que
o crédito não possui liquidez e certeza suficiente para a homologação do pedido de
compensação, sendo certo que baseou o seu voto na apuração realizada com as provas que há nos
autos.
Isso porque a Recorrente ampara o seu crédito em nota fiscal cancelada, conforme
se pode extrair do manifesto de inconformidade, vajamos:
A título de complementação dos esclarecimentos a contribuinte informa que:
Através do mandado de segurança referido no relatório a contribuinte pretendi ver-se
isentada do pagamento da COFINS, com amparo na Súmula 276 do Superior Tribunal
de Justiça.
Durante o trâmite da ação mandamental a contribuinte efetuou o depósito da COFINS.
No mês de junho de 2008 a contribuinte depositou judicialmente, por erro, a COFINS
decorrente de uma nota fiscal que fora cancelada e cujo crédito nela representado
aquela jamais recebeu. (grifei)
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.184 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000290/2010-11

O pedido veiculado através do mandado de segurança foi rejeitado em primeira e
segunda instâncias, bem como nas instâncias especial e extraordinária.
Transitada em julgado a decisão, foram os depósitos judiciais efetuados pela
contribuinte transformados em renda da União, inclusive aquele relativo à nota fiscal
cancelada, que, à toda evidência, era, e é, indevido.
Diante desse cenário a DRJ passa analisar a documentação apresentada pelo
contribuinte com a finalidade de encontrar correlação entre a dita nota fiscal e o pagamento
declarado como superior ao devido no depósito judicial. Dessa análise se extrai os seguintes
apontamentos:
Assim, verifica-se que a Manifestante anexou aos autos as três vias da nota fiscal de
serviço no 32224 de que fala o art. 193 (cliente, arquivo e fisco - fls. 13 a 15), mas não a
declaração de motivos de seu cancelamento. No documento fiscal, emitido em
02/05/2008 em favor de WTORRE Erg Empreendimentos Navais e Portuários S/A
(doravante denominado WTORRE), no valor de R$ 652.693,30, consta retenção na
fonte do imposto de renda (R$ 9.790,40) e das contribuições à alíquota 4,65% (R$
30.350,24).
Ela ainda juntou o Livro Razão de 01/05/2008 a 31/05/2008, em que não está
escriturada a NFS no 32224, e sim apenas a linha Vlr. Nf. 32338 WTORRE R$ 334,82
(fls. 16 e 17); o documento de arrecadação para depósitos judiciais ou extrajudiciais, no
valor de R$ 35.436,61 (fl. 18); uma tabela de produção própria com os cálculos da
Cofins do mês de Maio/2008 (fl. 19); e o Ofício no 4837733 (fl. 20), que transformou
em pagamento definitivo os valores de fls. 21 a 24.
No que se refere ao primeiro parágrafo verifico que o julgador de piso entendeu
pela necessidade de declaração de motivos pelo cancelamento da nota fiscal, contudo,
considerando que o estado em que a nota foi emitida, Rio Grande do Sul, não havia essa
exigência, bastando a apresentação das 3 vias, como bem mencionou o recorrente:
Ab initio, inaplicável a espécie o Decreto Municipal n.o10.514/91, uma vez que seu
escopo restringe-se ao município do Rio de Janeiro, RJ, enquanto que, no caso em tela,
tanto a recorrente quanto a tomadora dos serviços tinham domicílio fiscal em Rio
Grande, RS, como se vê à fl. 13. Assim, a norma aqui incidente é a Lei Municipal n.o
3812/83 (anexa) que, vigente ao tempo dos fatos, não impunha qualquer obrigação ao
contribuinte que cancelasse uma nota fiscal de declarar os motivos do cancelamento,
obrigação essa, portanto, a qual descabia ser exigida da primeira, na exegese do artigo
113, §2o, do Código Tributário Nacional.
Nesse ponto assiste razão ao recorrente quanto a comprovação do cancelamento
da nota fiscal objeto do debate.
Passamos agora a análise das demais provas que já foram tratadas no destaque
feito acima do acórdão recorrido. Acrescento que não há nos autos a data de cancelamento da
nota fiscal emitida em 02/05/2008 e que o depósito judicial que o recorrente alega ser referente a
essa nota fiscal em específico foi realizado em 20/06/2008 (fls. 23) de onde se presume que até
esse momento não teria ocorrido o cancelamento.
Observo que o julgador de piso buscou provas da escrituração dessa nota fiscal
nos registros contábeis da empresa e não localizou, fez um comparativo global das transações
comerciais realizadas entre a recorrente e a empresa WTORRE e não localizou nesses registros
uma relação com os valores discutidos aqui no processo.
A ordenamento contábil-tributário não abre margem para emissão de nota fiscal
sem a devida escrituração, sem que ocorra o seu registro no livro registro dos serviços prestados.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.184 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000290/2010-11

Nesse passo também foi o entendimento da Solução de Consulta no 4 – Cosit, de 12 de janeiro de
2017, utilizando-se do Decreto-Lei no 1.598 de 1997, vejamos:
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, re produzido no art. 923 do RIR 99
“Art. 9o (...)
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no § 1o.
§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição
especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova d e fatos registrados na sua
escrituração.”
17. Assim, constata-se que, entre outros efeitos, a emissão da nota fiscal gera contra o
emissor presunção relativa de veracidade das informações e necessidade de escrituração
contábil e fiscal correspondente, servindo como instrumento probatório para o Fisco
ainda que haja irregularidades procedimentais em sua emissão.
Como se vê a escrituração da nota fiscal é obrigatória, mesmo que seja
posteriormente cancelada. Considero que as devoluções de vendas (também denominadas
"vendas canceladas") constituem-se contabilmente, em redutores da receita operacional bruta.
Ocorrendo a devolução de venda, o valor correspondente a essa devolução deverá ser
contabilizado em conta própria, como redutora da receita bruta das vendas (debitando receita de
venda de cliente/ creditando cliente).
Por seu turno em se tratando de cancelamento após a escrituração da Nota Fiscal
no livro Registro de Saídas, caso em que os tributos passam a figurar como devido, se faz
necessário para efeito de anulação do lançamento de estorno na escrita fiscal.
Voltando ao que constou na Solução de Consulta no 4 – Cosit, de 12 de janeiro de
2017, ratifica a necessidade de registro contábil da nota fiscal cancelada, conforme podemos
notar do trecho abaixo destacado:
Pois bem, tratando-se de empresas tributadas com base no lucro real, como é o caso da
consulente, a legislação tributária determina, na apuração do lucro líquido, a
observância da legislação comercial e das disposições da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, independentemente da forma societária adotada pela pessoa jurídica
– arts. 247, § 1o, 248, 251 e 274, § 1o, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (arts. 7o e 67, inciso XI, do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977).
O caput do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, prescreve que a escrituração será
mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação
comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência. O § 1o do art. 187, abaixo
transcrito, explicita esse regime, ao afirmar que na determinação do resultado do
exercício serão computadas as receitas e os rendimentos ganhos no período,
independentemente da sua realização em moeda: (grifei)
Art. 187 . (...) (...) § 1o. Na determinação do resultado do exercício serão computados: a)
as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos. (grifou-se) Observe-se que, de acordo com o “Princípio da
Competência” os efeitos das transações e outros eventos devem ser reconhecidos nos
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.184 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.000290/2010-11

períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento, e
pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas,
consoante a Resolução CFC no 750, de 29 de dezembro de 1993, na redação dada pela
Resolução CFC no 1.282, de 28 de maio de 2010.
Toda essa construção serve para demonstrar que a ausência de registro contábil da
nota fiscal não pode ser chancelada de legalidade por este Conselho. Permitir a compensação de
valores sem que se tenha de forma inequívoca a certeza de que o crédito possui origem
formalmente reconhecida é contrariar o preceito do artigo 170 do Código Tributário Nacional,
que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Diante do exposto, visto que o crédito requerido não esta revestido de liquidez e
certeza, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)

Márcio Robson Costa

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital